Tribunal: TJMT
Processo: 1005382-08.2020.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005382-08.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMA GUEDES - CPF: 167.309.099-00 (APELADO), ALEX RICHER VOLPATO - CPF: 047.482.629-58 (ADVOGADO), ANTONIO CRISTIANO GUEDES - CPF: 922.010.839-91 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ALINE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.883.131/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL –
VENDA À TERCEIROS ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEMA 290/STJ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

VALMA GUEDES

ANTONIO CRISTIANO GUEDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva
, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1005382-08.2020.8.11.0055 ajuizado VALMA GUEDES e ANTONIO CRISTIANO GUEDES, que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos por entender que ficou provada a posse dos embargantes em relação ao bem matriculado sob o no 5.407 - 7a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Curitiba, PR, penhorado nos Autos de no 49-79.1989.8.11.0055.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que resta caracterizada a fraude à execução, posto que a transferência de propriedade imóvel é completamente diferente da cessão da transferência ordinária de propriedade móvel.

Assevera que “o imóvel objeto da indisponibilidade permanece registrado no Cartório de Registro de Imóveis no nome dos executados, e não dos embargantes, a conclusão só pode ser uma: a propriedade formal do imóvel em referência é dos executados e não dos embargantes”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer válida a penhora do imóvel.

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 114663975 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos por entender que ficou provada a posse dos embargantes em relação ao bem matriculado sob o no 5.407 - 7a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Curitiba, PR, penhorado nos Autos de no 49-79.1989.8.11.0055.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à
penhora sobre o imóvel sob a matrícula no 5.407 da 7o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Curitiba/PR, realizada no processo de execução fiscal no 0000049-79.1989.8.11.0055.

No caso, os Apelados afirmam que em 01/10/1982 os executados da execução fiscal cederam os direitos pertinentes ao imóvel penhorado para o Sr. Rolf Weihermann e Sra. Ana Maria do Socorro C. M. Weihermann, mediante contrato particular de compra e venda e cessão de direitos, que posteriormente, em maio de 1986, cederam os direitos adquiridos do imóvel a eles.

O Estado, por sua vez, alega que o fato do imóvel ainda estar no nome de Sr. Rolf Weihermann e Sra. Ana Maria do Socorro, trata-se de fraude a execução.

Com efeito, caso a alienação efetivada sucedesse a citação válida do devedor antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005
. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

No caso, a inscrição em dívida ativa ocorreu em
21/08/1989
, conforme CDA n o 000185/89-A – id. 76591053 dos autos da execução fiscal.

Por outro lado, desde 01/10/1982, o imóvel já não era dos executados, uma vez que a alienação do imóvel se deu em
01/10/1982
para Rolf e Ana Maria

e, posteriormente, em 07/05/86 para os apelados, conforme documentos anexos a exordial.

Importante esclarecer que as referidas transações foram reconhecidas pelo Poder Judiciário do Estado Paraná, nos autos da Carta de Adjudicação no 0034197-40.2012.8.16.0001.

Logo, verifica-se que os apelados adquiriram o imóvel de boa-fé, antes mesmo da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual
não resta caracterizada a fraude à execução fiscal.

Ademais, a ausência de transcrição no registro imobiliário não afasta a validade e preservação do possuidor, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. – CONSTRIÇÃO DO BEM – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO.

A celebração do compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado à registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução.

Na esteira do entendimento consolidado na Corte Superior, é desnecessária a transcrição no registro imobiliário de imóvel para preservação do direito de terceiro adquirente de boa-fé, afigurando-se possível para comprovar a validade do negócio jurídico o contrato de compra e venda, ex vi da Súmula 84/STJ.

Apelo desprovido.

(N.U 0001141-09.2016.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

P
artindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023